Tribunal: TJDFT
Processo: 0700061-13.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Turma de Uniformização
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: Turma de Uniformização de Jurisprudência Processo N.: 0700061-13.2020.8.07.9000 PARTE AUTORA: SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL PARTE RÉ: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF INTERESSADO: DISTRITO FEDERAL, JOSE GOMES DE SOUZA FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de incidente de uniformização de jurisprudência apresentado pelo d. Juiz Almir Andrade de Freitas, Juiz de Direito da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, acerca de suposta divergência de entendimento, entre as Turmas Recursais, sobre a matéria tratada no recurso inominado interposto em desfavor da sentença proferida nos autos da ação ordinária n. 0728603-61.2019.8.07.0016. O d. magistrado afirma ter verificado a divergência especificamente no tocante à natureza jurídica da gratificação GAS, bem como a possibilidade de sua manutenção quando da aposentação do servidor. Argumenta que nos presentes autos em discussão a então Relatora, Juíza Gabriela Jardon Guimarães de Faria, entendeu que a Gratificação em Políticas Sociais não pode ser retirada da remuneração do servidor em razão de nova interpretação dada pela Procuradoria Geral do Distrito Federal, considerando que houve integração ao seu patrimônio, tratando-se de situação fática acobertada pelo manto do ato jurídico perfeito e do direito adquirido. Sustenta, por outro lado, que a 3a Turma Recursal, no acórdão n. 1203419, julgou no sentido de que o servidor público aposentado não faz jus ao recebimento da GPS, já que as Leis Distritais n. 2.743/2001 e 5.184/2013 dispõem que a concessão da GPS depende de efetivo exercício, pois tem natureza propter laborem, não se incorporando aos respectivos vencimentos ou serem levados em consideração para efeitos de cálculo de proventos de aposentadoria. Assim, considerando a necessidade de se conferir estabilidade aos julgados das Turmas Recursais, afastando-se, por conseguinte, a insegurança jurídica, propõe o d. juiz o presente incidente de uniformização de jurisprudência, com fundamento no artigo 58, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. A Procuradoria de Justiça, instada a se manifestar no feito, oficiou pela inadmissibilidade do incidente e, no mérito, pelo entendimento que reconhece que a Gratificação em Políticas Sociais – GPS possui a natureza propter laborem, não se incorporando aos respectivos vencimentos e nem podendo ser levada em consideração para efeitos de cálculo de proventos de aposentadoria (ID 13755489). É o relatório. Decido. A respeito do presente expediente, assim dispõe o Regimento Interno das Turmas Recursais: Art. 56. Quando suscitado, no processo, incidente de uniformização de jurisprudência, o julgamento terá como objeto o reconhecimento da divergência sobre interpretação de lei concernente a direito material, com a consequente uniformização em relação à interpretação divergente. (...) Art. 58. Compete a qualquer juiz, ao dar o voto em sessão da turma recursal, solicitar o pronunciamento prévio da Turma de Uniformização acerca da interpretação do direito material quando: I – verificar que, a seu respeito, ocorre divergência entre as turmas recursais; II – no julgado recorrido a interpretação for diversa da que lhe haja dado outra turma recursal. § 1o A parte poderá, ao arrazoar ou responder o recurso, ou em petição avulsa, requerer, fundamentadamente, que o julgamento obedeça ao disposto neste artigo. § 2o Não se processará o incidente quando a decisão da causa independer da apreciação da matéria sobre a qual exista divergência. Dessa forma, em estrita obediência ao estatuto processual em em vigor, o qual preza pela unificação dos julgados, evitando a desigualdade judicial e garantindo a segurança jurídica, o Regimento Interno das Turmas Recursais deste egrégio Tribunal de Justiça regulamentou o mencionado incidente a fim de sanar a divergência existente, entre as turmas recursais, de interpretação de lei sobre questão de direito material. Nesta toada, a admissibilidade deste incidente, a ser analisada pelo Presidente da Turma de Uniformização, depende necessariamente de dois requisitos básicos, quais sejam (I) a divergência de interpretação entre as Turmas Recursais; e (II) a interpretação divergente em face de matéria de direito material. In casu ̧ vislumbra-se que não se mostra demonstrado o primeiro pressuposto para admissibilidade do presente incidente, qual seja a divergência jurisprudencial entre as Turmas Recursais acerca do tema em debate, mormente porque o confronto apresentado se deu entre um acórdão da 3a Turma Recursal e um voto proferido pela então Relatora, Juíza Gabriela Jardon Guimarães de Faria, não tendo havido nos autos um posicionamento efetivo do colegiado da 2a Turma acerca do tema. Forçoso destacar, ainda, que, não obstante a lide em discussão e o caso disposto no citado acórdão da 3a Turma tratarem da possibilidade de o servidor aposentado continuar recebendo a Gratificação em Políticas Sociais, as decisões possuem argumentos distintos, não podendo se concluir pela similitude fática dos embates, nem pela consequente existência de divergência. Ora, a r. sentença proferida no presente caso sequer analisou a natureza da gratificação, tendo entendido apenas pela ilegalidade da supressão dos vencimentos do servidor, uma vez que a Administração Pública promoveu alteração substancial de situação jurídica consolidada há mais de cinco anos, ou seja, quando já ultrapassado o prazo para ela anular seus próprios atos. De forma distinta, a 3a Turma Recursal analisou a supressão da gratificação sob o enfoque de sua natureza jurídica, que se consubstancia em propter laborem, razão pela qual o servidor aposentado não possui qualquer direito à GPS. Logo, incabível a admissão do presente incidente de uniformização de jurisprudência com fundamento no artigo 58, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Diante do exposto, ante a falta de demonstração de divergência de interpretação entre as Turmas Recursais deste egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, INADMITO o presente incidente de uniformização de jurisprudência. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2020. Desembargadora SIMONE LUCINDO Presidente